Tribunal: TJMT
Processo: 0007050-63.2015.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007050-63.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UEBERSOM LEMES DE SOUZA - CPF: 692.857.991-91 (APELADO), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CABIMENTO — ARTIGO 42, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

Nos termos do artigo 42, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 100543999) proferida em
ação previdenciária para conversão do benefício de auxílio-acidente em auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez acidentária c/c pedido de tutela antecipada
.

Assegura que o apelado não preencheu os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pois não está incapacitado de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral.

Assevera que “
o perito estabeleceu que o autor é incapacitado permanente e parcial para atividade laboral
”, de modo que “
é possível que o autor possa ser elegível a reabilitação profissional perante o INSS, tendo em conta a sua pouca idade
”.

Requer o provimento do recurso para que “
conceda apenas o restabelecimento do auxílio-doença e encaminhe a parte autora a autarquia para verificar se é elegível ao processo de reabilitação profissional
.”.

Não há contrarrazões (Id. 100544453 – fls. 5).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 106900967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão, de modo que condeno o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento de aposentadoria por invalidez a Ueberson Lemes de Sousa desde o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (art. 43 da lei no 8.213/91).

Quanto aos juros moratórios, nas condenações impostas ao INSS, sua incidência deve ser fixada a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema no 810, STF).

Sobre o regime de atualização monetária, nas condenações em face do INSS, calcula-se segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem corrigidas se referem a período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006 (que incluiu o artigo 41-A da Lei no 8.213/91), em consonância com o julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 905).

Condeno o demandado ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa.

Tendo em vista que o demandado foi vencido, condeno-o ao pagamento dos honorários do perito.

Pela perícia realizada, arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), com fulcro no parágrafo único do artigo 2o da Resolução CNJ – RES – 2016/232, atentando-se ao limite máximo da tabela III do anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e 1⁄2 (meia) o valor máximo. Justifica-se a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade de se encontrar médico perito na região, considerando um ciclo de recorrentes escusas pelos nomeados.

Custas ao demandado, uma vez que o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual (Súmula 178 STJ).

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, § 3o, I, CPC).

Com o trânsito em julgado, arquive-se. [...]
(Id. 100543999).

Uebersom Lemes de Souza, atualmente com quarenta e três (43) anos de idade, sofreu acidente de trabalho no exercício das atividades de
tratorista
, que resultou em “
amputação do seu membro inferior esquerdo
” (Id. 100542141 – fls. 1), ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença acidentário no 546.338.925-6 (espécie 91), pelo período de 27 de maio de 2011 a 28 de maio de 2013 (Id. 100542144 – fls. 2), quando passou a receber o auxílio-acidente no 602.082.725-2 (espécie 94), em vigência desde 22 de maio do mesmo ano (Id. 100542144 – fls. 3).

O ponto controvertido limita-se em verificar
se estão presentes os pressupostos indispensáveis para o deferimento de aposentadoria por invalidez.

O laudo pericial descreve:

[...] IV – Dos quesitos do perito

Quesitos do requerido para perícia médica:

IV. I – Identificação da pessoa do periciado

- Nome: Ueberson Lemes de Sousa;

- Data de nascimento: 27/02/1979;

- Documento de identidade, RG sob o número 1.165.735-9;

- Grau de escolaridade do autor: Prejudicado.

[...]

IV. III – Questionamentos:

1)
Qual é a profissão do autor
? Há quanto tempo? Em que data de afastou do emprego?
Trata-se de atividade de pouco, médio ou muito esforço físico
?

Resposta:
Tratorista
. Ele se afastou do emprego em data posterior ao acidente de trabalho.
Trata-se de atividade com grande grau de esforço físico
.

2)
Apresenta o autor doença ou lesão que o incapacite para a vida independente
? Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante? Qual(is) a(s) CID(s)?

Resposta:
Sim. Foi verificada a incapacidade parcial definitiva. CID 10 – T87.6 – Outras complicações e as não especificadas do coto de amputação
.

[...]

4)
Quais as características das doenças ou lesões as que está acometido o autor
?

Resposta:
A lesão de CID 10 – T87.6 tem como característica a amputação no membro inferior
. Quanto a CID 10 – L80, trata-se de doença que tem como caraterística sintomas de despigmentação da pele na forma de manchas.

5) Quais os critérios objetivos verificados no autor que levaram a concluir pela incapacidade do mesmo para o exercício de sua atividade laborativa atual?

Resposta: A análise técnica do quadro clínico e documentos apresentados pelo autor no momento da perícia médica.

[...]

7) Trata-se de incapacitante decorrente de acidente de trabalho? A doença foi produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a atividade laborativa do autor? Foi adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho do autor é realizado e com ele se relacione diretamente?

Resposta: Sim.

8) Trata-se de doença degenerativa? De doença inerente a grupo etário?

Resposta: Não.

9) É possível informar qual a data de início da doença com base em elemento objetivos (exames clínicos, laudos, demais documentos juntados aos autos e etc.), desconsiderando o que lhe foi dito pelo autor? Quais os critérios objetivos utilizados para fixar a data ou período do início da doença?

Resposta: Com base na análise técnica de toda documentação apresentada pelo autor no momento da realização da perícia técnica e análise dos autos, e início da doença se deu há 9 anos.

[...]

11) Quais são os dados objetivos que levaram o perito a concluir que o autor possui a incapacidade?

Resposta: A análise técnica do quadro clínico e documentos apresentados pelo autor no momento da perícia.

12)
Qual a correlação objetiva entre a doença ou lesão e a atividade laborativa do autor, justificando o motivo pelo qual não é possível a realização de sua atividade laboral
[...]?

Resposta:
Trata-se de caso em que, por meio da análise técnica dos autos, dos documentos apresentados no momento da perícia e do quadro clínico do paciente foi verificada incapacidade parcial definitiva em razão da amputação do membro inferior esquerdo do paciente, o impossibilitando de exercer as atividades habituais que exige o uso de sua perna para conduzir trator
.

13)
A incapacidade laborativa da parte Autora é considerada absoluta ou parcial
?

Resposta: Como exaustivamente esclarecido,
trata-se de incapacidade parcial definitiva
.

14)
A incapacidade laborativa do autor é de natureza permanente ou temporária
?
Há chance de reabilitação profissional
?

Resposta:
É de natureza permanente
.
Não há chances de reabilitação
.

15)
O autor está impedido de exerce atividades laborativas que não exijam esforço físico
? Pode exercer outro tipo de atividade laborativa? Está impossibilitado de mexer algum membro funcional? Perdeu, ainda que temporariamente, algum de seus sentidos (visão, audição, etc.)?

Resposta:
A presente perícia médica atesta a incapacidade parcial definitiva para o exercício da atividade habitual
.

16) A incapacidade laborativa do autor sobreveio por motivo de progressão ou agravamento?

Resposta: A análise técnica do quadro clínico e documentos apesentados pelo autor no momento da perícia médica a doença é decorrente do acidente de trabalho.

17)
O autor necessita de acompanhamento de terceiros para realização de suas atividades habituais
(higiene pessoal, alimentação, etc.)? A incapacidade do autor está prevista no Anexo I do Decreto 3.048/99?

Resposta:
O autor está incapacitado para exercer qualquer tipo de atividade que habitualmente exerceu a longo da sua vida laboral, contudo não está incapacitado de se higienizar e alimentar sem acompanhamento de terceiros
.

18) É possível estimar aproximadamente a data em que a incapacidade foi/será cessada?

Resposta: Repita-se que o caso em tela constatou a incapacidade parcial definitiva do autor.

[...]

Demais quesitos:

1)
Doença, lesão ou sequela diagnosticada por ocasião da perícia
.

Resposta:
Amputação de membro inferior esquerdo e portador de vitiligo
.

2)
O paciente relata dor
?
Em quais regiões
?

Resposta:
Sim
.
Em membros inferiores
.

3) A doença/moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o trabalho?

Resposta: Sim, de forma definitiva.

4)
Qual o tipo de incapacidade do paciente e restrições
?

Resposta:
Há incapacidade parcial definitiva para o exercício das atividades laborais
.

V – Conclusão:

Este laudo pautou-se em provas materiais, resultando que
o paciente está inapto para exercer as atividades laborais
. [...]. (Id. 100543992 – fls. 3/7 e Id. 100543993). [sem negrito no original]

A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, prevê o auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

[...]

e) auxílio-doença;

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

[...]

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. [...]

Consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nada obstante o laudo pericial apontar a incapacidade como parcial, é evidente o caráter definitivo das lesões, uma vez que a atividade habitual do apelado requer esforço físico de forma variada, bem como a incapacidade que se encontra é insuscetível de recuperação.

Ademais,
ao responder os quesitos apresentados pelas partes e pelo juízo é indicado que:
“
[...]
foi verificada incapacidade parcial definitiva em razão da amputação do membro inferior esquerdo do paciente, o impossibilitando de exercer as atividades habituais que exige o uso de sua perna para conduzir trator
. [...]
O autor está incapacitado para exercer qualquer tipo de atividade que habitualmente exerceu a longo da sua vida laboral
[...]” (Id. 100543992 – fls. 7 e Id. 100543993 – fls. 1).

É de se registrar que, embora as lesões estejam consolidadas persiste a incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência, a impor a aposentadoria por invalidez.

Não se pode esquecer que a Lei do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991) estabelece que, em caso de retorno voluntário à atividade profissional, o benefício será automaticamente cancelado (artigo 46) e, ainda, obriga o aposentado a se submeter a avaliações periódicas, nos termos do artigo 101 da referida lei.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022